Tribunal: STJ
Processo: 0810789-29.2024.4.05.8400
Classe: RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRA MARIA MARLUCE CALDAS
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUINTA TURMA
Data de publicação: 2026-03-02

Inteiro teor:
AgRg no RECURSO ESPECIAL No 2219181 - RN(2025/0223158-9)
RELATORA
: MINISTRA MARIA MARLUCE CALDAS
AGRAVANTE
: EDER WILLIAM ADOR
ADVOGADO
: PEDRO VICTOR FERNANDES DIÓGENES - RN011620
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
EMENTA

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. EXECUÇÃO PENAL.
AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. REMIÇÃO DE PENA
POR ESTUDO À DISTÂNCIA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE
FREQUÊNCIA
DIÁRIA,
ACOMPANHAMENTO
INSTRUCIONAL
E
FISCALIZAÇÃO
PELA
UNIDADE
PRISIONAL.
INSUFICIÊNCIA
DOCUMENTAL.
JURISPRUDÊNCIA
CONSOLIDADA
DO
STJ.
MANUTENÇÃO DA DECISÃO MONOCRÁTICA. AGRAVO REGIMENTAL
DESPROVIDO.
I. Caso em exame
1. Agravo regimental interposto contra decisão monocrática que deu
provimento ao recurso especial do Ministério Público Federal para desconstituir a
remição de pena pelo estudo à distância concedida ao agravante.
2. O Juízo da Execução Penal havia deferido integralmente o pedido de
remição de 134 dias da pena em favor do agravante, considerando a realização de
cursos à distância e outras atividades. O Ministério Público Federal interpôs agravo
em execução penal, sustentando que não foram atendidos os requisitos legais para a
remição pelos cursos à distância. A 1a Turma do Tribunal Regional Federal da 5a
Região, por unanimidade, negou provimento ao agravo, mantendo a decisão de
primeiro grau.
3. A parte agravante sustenta que a decisão monocrática agravada
desconsiderou a jurisprudência do STF e do STJ ao exigir comprovação de
frequência diária e acompanhamento instrucional, requisitos que seriam de
responsabilidade do Estado, e não do reeducando. Argumenta que o Tribunal de
origem reconheceu a documentação comprobatória de conteúdo programático,
período de realização, carga horária total, aproveitamento e credenciamento da
entidade junto à Secretaria de Educação do Distrito Federal, e que não se pode
transferir ao apenado o ônus da fiscalização.
II. Questão em discussão
4. A questão em discussão consiste em saber se a remição de pena por
estudo à distância pode ser concedida sem a comprovação de frequência diária,
acompanhamento instrucional e fiscalização pela administração prisional,
considerando que tais requisitos são de responsabilidade do Estado.
III. Razões de decidir
5. A jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça exige, para
a remição por estudo à distância, a comprovação da carga horária efetivamente
realizada, submetida à fiscalização da unidade prisional, nos termos do
§§
art. 126,
1o e 2o, da Lei de Execução Penal.
6. A Terceira Seção fixou o Tema Repetitivo 1236, segundo o qual "A
remição de pena em razão do estudo a distância - EAD demanda a prévia integração
da instituição ao Projeto Político-Pedagógico - PPP da unidade ou sistema prisional,
não bastando o necessário credenciamento da instituição junto ao MEC, observando-
se a comprovação de frequência e realização das atividades determinadas".
Documento eletrônico VDA54537277 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA MARLUCE CALDAS BEZERRA Assinado em: 27/02/2026 17:40:30
Publicação no DJEN/CNJ de 03/03/2026. Código de Controle do Documento: 397dc6e7-8cce-42d5-a28b-e3424ffb5f39

7. A remição de pena por estudo à distância demanda comprovação de
horas de estudo, fiscalização e autenticidade do cumprimento dos requisitos legais,
além da demonstração da integração do curso ao projeto político-pedagógico da
unidade ou do sistema prisional.
8. No caso concreto, a documentação apresentada pelo agravante não
comprova frequência diária, acompanhamento instrucional ou fiscalização pela
administração prisional, sendo insuficiente para atender aos requisitos legais e
regulamentares.
9. O recurso não apresentou argumentos novos capazes de alterar o
entendimento anteriormente firmado, sendo mantida a decisão monocrática que
desconstituiu a remição de pena.
IV. Dispositivo e tese
10. Resultado do Julgamento: Agravo regimental não provido.
Tese de julgamento:
1. A remição de pena por estudo à distância exige comprovação da carga
horária efetivamente realizada, submetida à fiscalização da unidade prisional, nos
termos do
§§ 1o e 2o, da Lei de Execução Penal. 2. A remição de pena por
art. 126,
estudo à distância demanda comprovação de horas de estudo, fiscalização e
autenticidade do cumprimento dos requisitos legais, além da demonstração da
integração do curso ao projeto político-pedagógico da unidade ou do sistema
prisional.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam os
Ministros da QUINTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, negar provimento ao recurso, nos termos do voto da
19/02/2026
25/02/2026,
Sra. Ministra Relatora.
Os Srs. Ministros Reynaldo Soares da Fonseca, Ribeiro Dantas, Joel Ilan Paciornik e
Messod Azulay Neto votaram com a Sra. Ministra Relatora.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca.
Brasília,
.
27 de fevereiro de 2026
MINISTRA MARIA MARLUCE CALDAS
Relatora
Documento eletrônico VDA54537277 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA MARLUCE CALDAS BEZERRA Assinado em: 27/02/2026 17:40:30
Publicação no DJEN/CNJ de 03/03/2026. Código de Controle do Documento: 397dc6e7-8cce-42d5-a28b-e3424ffb5f39

AgRg no RECURSO ESPECIAL No 2219181 - RN(2025/0223158-9)
RELATORA
: MINISTRA MARIA MARLUCE CALDAS
AGRAVANTE
: EDER WILLIAM ADOR
ADVOGADO
: PEDRO VICTOR FERNANDES DIÓGENES - RN011620
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
EMENTA

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. EXECUÇÃO PENAL.
AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. REMIÇÃO DE PENA
POR ESTUDO À DISTÂNCIA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE
FREQUÊNCIA
DIÁRIA,
ACOMPANHAMENTO
INSTRUCIONAL
E
FISCALIZAÇÃO
PELA
UNIDADE
PRISIONAL.
INSUFICIÊNCIA
DOCUMENTAL.
JURISPRUDÊNCIA
CONSOLIDADA
DO
STJ.
MANUTENÇÃO DA DECISÃO MONOCRÁTICA. AGRAVO REGIMENTAL
DESPROVIDO.
I. Caso em exame
1. Agravo regimental interposto contra decisão monocrática que deu
provimento ao recurso especial do Ministério Público Federal para desconstituir a
remição de pena pelo estudo à distância concedida ao agravante.
2. O Juízo da Execução Penal havia deferido integralmente o pedido de
remição de 134 dias da pena em favor do agravante, considerando a realização de
cursos à distância e outras atividades. O Ministério Público Federal interpôs agravo
em execução penal, sustentando que não foram atendidos os requisitos legais para a
remição pelos cursos à distância. A 1a Turma do Tribunal Regional Federal da 5a
Região, por unanimidade, negou provimento ao agravo, mantendo a decisão de
primeiro grau.
3. A parte agravante sustenta que a decisão monocrática agravada
desconsiderou a jurisprudência do STF e do STJ ao exigir comprovação de
frequência diária e acompanhamento instrucional, requisitos que seriam de
responsabilidade do Estado, e não do reeducando. Argumenta que o Tribunal de
origem reconheceu a documentação comprobatória de conteúdo programático,
período de realização, carga horária total, aproveitamento e credenciamento da
entidade junto à Secretaria de Educação do Distrito Federal, e que não se pode
transferir ao apenado o ônus da fiscalização.
II. Questão em discussão
4. A questão em discussão consiste em saber se a remição de pena por
estudo à distância pode ser concedida sem a comprovação de frequência diária,
acompanhamento instrucional e fiscalização pela administração prisional,
considerando que tais requisitos são de responsabilidade do Estado.
III. Razões de decidir
Documento eletrônico VDA54069403 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA MARLUCE CALDAS BEZERRA Assinado em: 11/02/2026 11:27:35
Código de Controle do Documento: 3b76e672-675a-4c29-b8d5-4f20966aa87d

5. A jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça exige, para
a remição por estudo à distância, a comprovação da carga horária efetivamente
realizada, submetida à fiscalização da unidade prisional, nos termos do
§§
art. 126,
1o e 2o, da Lei de Execução Penal.
6. A Terceira Seção fixou o Tema Repetitivo 1236, segundo o qual "A
remição de pena em razão do estudo a distância - EAD demanda a prévia integração
da instituição ao Projeto Político-Pedagógico - PPP da unidade ou sistema prisional,
não bastando o necessário credenciamento da instituição junto ao MEC, observando-
se a comprovação de frequência e realização das atividades determinadas".
7. A remição de pena por estudo à distância demanda comprovação de
horas de estudo, fiscalização e autenticidade do cumprimento dos requisitos legais,
além da demonstração da integração do curso ao projeto político-pedagógico da
unidade ou do sistema prisional.
8. No caso concreto, a documentação apresentada pelo agravante não
comprova frequência diária, acompanhamento instrucional ou fiscalização pela
administração prisional, sendo insuficiente para atender aos requisitos legais e
regulamentares.
9. O recurso não apresentou argumentos novos capazes de alterar o
entendimento anteriormente firmado, sendo mantida a decisão monocrática que
desconstituiu a remição de pena.
IV. Dispositivo e tese
10. Resultado do Julgamento: Agravo regimental não provido.
Tese de julgamento:
1. A remição de pena por estudo à distância exige comprovação da carga
horária efetivamente realizada, submetida à fiscalização da unidade prisional, nos
termos do
§§ 1o e 2o, da Lei de Execução Penal. 2. A remição de pena por
art. 126,
estudo à distância demanda comprovação de horas de estudo, fiscalização e
autenticidade do cumprimento dos requisitos legais, além da demonstração da
integração do curso ao projeto político-pedagógico da unidade ou do sistema
prisional.
RELATÓRIO
Cuida-se de agravo regimental interposto por EDER WILLIAN ADOR, contra
decisão de fls. 359-362, que deu provimento ao recurso especial do MPF para desconstituir a
remição de pena pelo estudo à distância concedida ao ora agravante.
Consta dos autos que o Juízo da Execução Penal deferiu integralmente o pedido de
remição de 134 dias da pena em favor do agravante, considerando a realização de cursos à
distância e outras atividades. O Ministério Público Federal interpôs agravo em execução penal,
sustentando que não foram atendidos os requisitos legais para a remição pelos cursos à distância.
A 1a Turma do Tribunal Regional Federal da 5a Região, por unanimidade, negou provimento ao
agravo, mantendo a decisão de primeiro grau.
Sustenta a parte agravante que a decisão monocrática agravada desconsiderou a
jurisprudência do STF e do STJ ao exigir comprovação de frequência diária e acompanhamento
instrucional, requisitos que são de responsabilidade do Estado, não do reeducando.
Documento eletrônico VDA54069403 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA MARLUCE CALDAS BEZERRA Assinado em: 11/02/2026 11:27:35
Código de Controle do Documento: 3b76e672-675a-4c29-b8d5-4f20966aa87d

Afirma que há regulamentação específica no Sistema Penitenciário Federal: a
Portaria n. 151, de
da Direção do SPF, que padroniza a oferta de cursos
23/5/2025,
profissionalizantes nas cinco unidades federais.
Argumenta que o Tribunal de origem reconheceu a documentação comprobatória de
conteúdo programático, período de realização, carga horária total, aproveitamento e
credenciamento da entidade (CENED) junto à Secretaria de Educação do Distrito Federal, e que
não se pode transferir ao apenado o ônus da fiscalização.
Requer, assim, o provimento do agravo regimental para reconsiderar a decisão
monocrática e reconhecer a validade das remições deferidas ao apenado, ou, alternativamente,
submeter o feito ao crivo da Quinta Turma.
É o relatório.
VOTO
O agravo regimental é tempestivo e indicou os fundamentos da decisão recorrida,
razão pela qual deve ser conhecido.
No entanto, não verifico elementos suficientes para alterar a decisão proferida, cuja
conclusão deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos (fls. 361-362):
[...]
A controvérsia trazida no recurso cinge-se à necessidade de comprovação dos
requisitos legais para a remição de pena por estudo à distância, incluindo
fiscalização da carga horária e credenciamento da instituição de ensino.
O acórdão recorrido reconheceu a remição de pena pelo estudo ao sentenciado
nos seguintes termos (fls. 237-239):

Extrai-se dos autos que o apenado comprova a realização dos cursos de
capacitação profissional por meio de certificados que indicam o conteúdo
programático, o período de realização, a carga horária total, o aproveitamento
e o credenciamento da entidade emissora do certificado e promotora do curso
profissionalizante (CENED) junto à Secretaria de Educação do Distrito
Federal. Não constam, contudo, a frequência diária e o acompanhamento
instrucional.
Apesar de os documentos apenas comprovarem a carga horária total, sem
indicar qual a carga horária diária cumprida pelo apenado, comungo do
entendimento exposto pelo Ministro Edson Fachin em decisão monocrática
que concedeu a ordem no
no sentido de que:
HC234660/SP,
[...]
Revolvendo ao caso concreto, além de a documentação acostada aos autos
certificar efetivamente a realização dos cursos pelo apenado, o próprio
Ministério Público do Mato Grosso do Sul, local onde foram realizados os
cursos antes de o apenado ser transferido ao Presídio Federal de Mossoró,
manifestou-se favorável à remição, de modo que, na linha jurisprudencial do
STF, entendo deva ser mantida a remição da pena, a fim de não penitenciar o
apenado pela ausência de estrutura, de acompanhamento e de organização que
são de responsabilidade unicamente do Estado.

Como se vê, o acordão do Tribunal de origem não se alinha à consolidada
jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, que entende que a remição de pena
por estudo à distância exige certificação pelas autoridades educacionais competentes
e comprovação das horas de estudo. Além disso, a documentação apresentada deve
demonstrar a integração do curso ao projeto político-pedagógico da unidade
prisional.
Para corroborar, confira-se, dentre inúmeros precedentes, o seguinte:
[...]
Ademais, como bem ressaltou o Ministério Público Federal em seu parecer, "a
remição da pena por estudo na modalidade à distância, embora permitida pelo
§ 2o, da LEP, não dispensa a comprovação de que a atividade foi
art. 126,
Documento eletrônico VDA54069403 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA MARLUCE CALDAS BEZERRA Assinado em: 11/02/2026 11:27:35
Código de Controle do Documento: 3b76e672-675a-4c29-b8d5-4f20966aa87d

devidamente acompanhada e fiscalizada, com o controle da frequência e da carga
horária diária, bem como que a instituição ofertante seja devidamente autorizada e,
se for o caso, conveniada com a unidade prisional" (fl. 355).
Dessa forma, considera-se indevida a remição de pena concedida,
desacompanhado de fiscalização efetiva pela administração penitenciária, bem
como da frequência diária.
Ante o exposto, dou provimento ao recurso especial para desconstituir a remição
de pena pelo estudo à distância concedida ao recorrido.

Com efeito, a jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça exige, para
a remição por estudo à distância, a comprovação da carga horária efetivamente realizada,
submetida à fiscalização da unidade prisional, nos termos do
§§ 1o e 2o, da LEP. Para
art. 126,
corroborar, cito o seguinte precedente:
PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM
RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO DA PENA. REMIÇÃO PELO ESTUDO À
DISTÂNCIA.
COMPROVAÇÃO
DAS
HORAS
ESTUDADAS.
REVOLVIMENTO DE MATÉRIA FÁTICO- PROBATÓRIA. SÚMULA 7/STJ.
AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.
1. Esta Corte tem entendido que a remição de pena em virtude de estudo à
distância demanda, entre outros requisitos previstos na Lei de Execução Penal, na
Recomendação n.
do Conselho Nacional de Justiça, bem como na
44/2013,
Resolução n. 391, de 2021: (a) comprovação de horas de estudo, que, dada a
sistemática da Lei de Execução Penal, encontrando-se o apenado sob a custódia do
Estado, deve preceder de fiscalização e autenticidade do cumprimento dos requisitos
legais; e (b) demonstração da integração do curso à distância realizado ao projeto
político-pedagógico (PPP) da unidade ou do sistema prisional.
2. Dessa forma, ainda que concluído o curso na modalidade à distância [...] a
remição em decorrência do estudo exige, para cada dia de pena remido, a
comprovação de horas de estudo, que, dada a sistemática da lei de execução
penal, encontrando-se o apenado sob a custódia do Estado, deve preceder de
(AgRg no HC
fiscalização e autenticidade do cumprimento dos requisitos legais
n.
Rel. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, DJe
478.271/SP,
.
30/8/2019)
3. No presente caso, a documentação apresentada pelo reeducando se mostrou
insuficiente para atender aos referidos requisitos. Não se mostra plausível, portanto,
nova análise do contexto probatório por parte desta Corte Superior, a qual não pode
ser considerada uma terceira instância recursal. A referida vedação encontra
respaldo no enunciado n. 7 da Súmula do STJ.
4. Agravo regimental não provido.
(AgRg no
relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca,
AREsp n. 2.604.394/SP,
Quinta Turma, julgado em
DJe de
– grifos acrescidos).
6/8/2024,
13/8/2024

Ademais, recentemente a Terceira Seção fixou o Tema Repetitivo 1236, segundo o
qual "A remição de pena em razão do estudo a distância - EAD demanda a prévia integração da
instituição ao Projeto Político-Pedagógico - PPP da unidade ou sistema prisional, não bastando o
necessário credenciamento da instituição junto ao MEC, observando-se a comprovação de
frequência e realização das atividades determinadas".
Na espécie, a documentação apresentada pelo agravante não comprova frequência
diária, acompanhamento instrucional ou fiscalização pela administração prisional, revelando-se
insuficiente para atender aos requisitos legais e regulamentares.
Com isso, conclui-se que o recurso deixou de apresentar argumentos novos capazes
de alterar o entendimento anteriormente firmado, razão pela qual nego provimento ao agravo
regimental.
É o voto.
Documento eletrônico VDA54069403 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA MARLUCE CALDAS BEZERRA Assinado em: 11/02/2026 11:27:35
Código de Controle do Documento: 3b76e672-675a-4c29-b8d5-4f20966aa87d

TERMO DE JULGAMENTO
QUINTA TURMA
AgRg no REsp 2.219.181 / RN
Número Registro: 2025/0223158-9
PROCESSO ELETRÔNICO
MATÉRIA CRIMINAL
Número de Origem:
08107892920244058400 8107892920244058400 90002801620244058400
Sessão Virtual de
a
19/02/2026
25/02/2026
Relator do AgRg
Exma. Sra. Ministra MARIA MARLUCE CALDAS

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA

Secretário
Me. MARCELO PEREIRA CRUVINEL
AUTUAÇÃO
RECORRENTE : MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
RECORRIDO
: EDER WILLIAM ADOR
ADVOGADO
: PEDRO VICTOR FERNANDES DIÓGENES - RN011620
ASSUNTO
: DIREITO PROCESSUAL PENAL - EXECUÇÃO PENAL E DE MEDIDAS
ALTERNATIVAS - PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE - REMIÇÃO
AGRAVO REGIMENTAL
AGRAVANTE : EDER WILLIAM ADOR
ADVOGADO : PEDRO VICTOR FERNANDES DIÓGENES - RN011620
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
TERMO
A QUINTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos
19/02/2026
25/02/2026,
do voto da Sra. Ministra Relatora.
Documento eletrônico VDA54472536 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 26/02/2026 01:01:08
Código de Controle do Documento: 93b5def8-3289-4a73-9707-42ad5bf764ff

Os Srs. Ministros Reynaldo Soares da Fonseca, Ribeiro Dantas, Joel Ilan Paciornik
e Messod Azulay Neto votaram com a Sra. Ministra Relatora. Presidiu o julgamento o Sr.
Ministro Reynaldo Soares da Fonseca.

Brasília, 25 de fevereiro de 2026
Documento eletrônico VDA54472536 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 26/02/2026 01:01:08
Código de Controle do Documento: 93b5def8-3289-4a73-9707-42ad5bf764ff